Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712213-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: WELINGTON BATISTA CHAVES DECISÃO 1. A primeira ré agrava do capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0705051-14.2021.8.07.0011 – ids 133420812; 150954485 EmD rejeitados) que, em demanda declaratória de copropriedade de imóvel, rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de coisa julgada. Alega coisa julgada material que recai sobre o título judicial que concedeu o direito à adjudicação de 100% do imóvel apenas à Itália Veículos (Proc. 0011751-49.1999.8.07.0001), sem a participação do agravado, título que transitou em julgado sem qualquer intervenção do autor – Welington –, de modo que só lhe restou intervir como terceiro, nos autos do Proc. 0052653-65.2014.8.07.0018 – id 79897575, quando foi reconhecida a decadência de seu suposto direito. Argumenta que está configurada a prescrição, pois eventual direito violado teria ocorrido em 2001, quando o segundo réu – Odair – juntou o contrato de cessão de direitos de crédito, que não contém a suposta cláusula que confere direito a 15% do negócio, e não quando da outorga da escritura pública definitiva ocorrida em 2021, ou, ainda, quando da alienação pela agravante à Decard. Alega que o agravado confessa que sempre acompanhou os processos e sabia que o título judicial que concede direito à adjudicação do imóvel seria constituído em favor da titular dos direitos constantes do contrato de cessão juntado aos autos à época e em favor da parte que substituiu o licitante originário, defendendo que a causa petendi não se baseia em que, ao final das ações ordinárias, a agravante deveria transferir 15% do imóvel para o agravado, mas que, desde 2002, teria direito de receber 15% do bem. Acrescenta que o contrato de cessão apresentado pelo agravado, supostamente fraudulento, prevê 15% do negócio e não 15% do imóvel. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser proferida sentença de mérito, sem antes ser apreciada a matéria recorrida. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo. 2. O capítulo da decisão relativo à rejeição da coisa julgada não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao CPC 354, caput, § único, e ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, o primeiro dispositivo versa sobre extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito, ainda que parcial. No caso, as alegações acima referidas, por terem sido rejeitadas, não ensejaram a extinção, sequer parcial, do processo. Acrescente-se que a excepcional atenuação do rol taxativo do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade a esse capítulo do agravo de instrumento. Não conheço, portanto, do capítulo alusivo à alegação de coisa julgada. O conhecimento do agravo de instrumento fica limitado ao capítulo da prescrição, ex vi do CPC 1.015, II, c/c 487, II (REsp. 1.972.877, 2022). A propósito, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão impugnada (id 133420812 - autos principais): “(...). Quanto à prejudicial da prescrição, o art. 189 do Código Civil disciplina que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, o termo inicial para a prescrição é o momento da violação do direito que, no caso, teria ocorrido com a alienação do imóvel pela Itália LTDA à empresa Decard S/A em 25/05/2021, ou ainda, da venda pela TERRACAP à empresa Itália LTDA em 22/04/2021. Considerando que a ação foi ajuizada em 01/12/2021, portanto, cerca de 8 meses após o início da prescrição, não se verifica a incidência de quaisquer dos prazos previstos no art. 205 e 206 do Código Civil. Rejeito a prejudicial. (...).” Os direitos sobre o referido imóvel estavam em discussão na ação cautelar 0010546-19.1998.8.07.0001 e na demanda declaratória 0011751-49.1999.8.07.0001, tanto que se fez constar no item “b” do referido instrumento de cessão de crédito os respectivos números (id 110181067 – autos principais), cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/02/15 e 23/04/15, respectivamente, conforme consulta processual. Assim, como a propriedade do imóvel foi transferida à agravante pela escritura de compra e venda somente em 22/04/21, após tramitar o cumprimento de sentença, à primeira vista, esse é o marco inicial para a prescrição do direito vindicado, pois, em tese, é quando o autor/agravado poderia exigir o suposto direito de 15% do contrato. 3. Conheço parcialmente do agravo e, no capítulo conhecido, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator